Tribunal: TJDFT
Processo: 0703772-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA. ICMS-DIFAL. LC 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1.093, STF. ADI 5469. ADIs 7066, 7070 E 7078. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária decorrente de sentença que concedeu em parte segurança requerida para impedir cobrança de ICMS-DIFAL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de cobrança de ICMS-DIFAL até o final do ano de 2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Supremo Tribunal Federal ao analisar a ADI 5469 declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal.
2. Firmou, ainda, ao analisar o Tema 1.093, a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
3. Restou aprovada, então, a Lei Complementar no 190/2022, que modificou a Lei Kandir (LC no 87/1994) na qual restou previsto que a referida lei entraria em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “a” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal.
3.1. A referida norma constitucional prevê o Princípio da Anterioridade Nonagesimal, segundo o qual, é vedado aos entes federados cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
4. O Supremo Tribunal Federal ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078 entendeu pela constitucionalidade da lei e da anterioridade nonagesimal nela reconhecida.
5. Necessário, então, entender que a incidência do ICMS-DIFAL deve se submeter ao princípio da anterioridade nonagesimal, de forma que incabíveis cobranças de DIFAL no período relativo aos 90 (noventa) dias seguintes à publicação da LC no 190/2022.
IV. DISPOSITIVO
6. Remessa Necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 146, 150 e 155. LC 190/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: ADIs 5469, 7066, 7070 e 7078. Tema 1.093, STF.